Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-84.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Negativa de cobertura de parto em caráter de emergência em razão de descolamento prematuro da placenta. Realização do procedimento pelo SUS. Período de carência.

Caracterizada a situação de emergência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato. Inteligência do artigo 12, inciso V, alínea "c", e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Negativa de cobertura de parto em caráter de emergência em razão de descolamento prematuro da placenta. Realização do procedimento pelo SUS. Período de carência.

Caracterizada a situação de emergência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato. Inteligência do artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula no 103 deste E. Tribunal.

Dano moral. Ocorrência. Questão que ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.